Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, impõe medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como forma de coerção para pagamento de obrigação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção da medida atípica de suspensão da CNH, conforme art. 139, inc. IV, do CPC, à luz dos parâmetros fixados pelo Tema 1.137 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação das medidas executivas atípicas exige observância cumulativa dos critérios definidos pelo STJ no Tema 1.137, incluindo subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e fundamentação adequada.
4. O art. 139, inc. IV, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 805 do CPC e com o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o, inc. III, da CF/1988, reforçado pelo art. 8o do CPC.
5. Embora esgotados os meios típicos de satisfação do crédito, a suspensão da CNH não se mostra adequada nem eficaz para alcançar o adimplemento, revelando caráter sancionatório e potencial de restringir o direito de locomoção.
6. A medida não preserva a proporcionalidade e não possui aptidão para induzir o cumprimento da obrigação, existindo alternativas menos gravosas e mais eficazes à finalidade patrimonial da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV, art. 805, art. 8. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724566-34.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.03.2023. TJDFT, AI 0735547-25.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30.03.2023.